Tribunal: STF
Processo: HC 210869
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Itiberê Pedroso e outro em favor de Joel Lindomar Oliveira da Silva contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 714.327/RS.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 25.11.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada por razões genéricas, sem atenção às circunstâncias do caso concreto, sem caracterizar o periculum libertatis do paciente e sem demonstrar a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 32)



    Sustentam que “a reincidência, por si só, também não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar”. (p. 36)



    Declaram que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 40)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa.



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que converteu o flagrante em preventiva:



    “Nesse particular, há indícios suficientes do envolvimento de Joel Lindomar Oliveira da Silva, Luciano Cardoso da Silva e Wagner Pereira Silva nos crimes, tendo em vista que flagrados trazendo consigo o armamento apreendido, além de serem, em tese, pertencentes à organização criminosa da Tuca, sendo Joel (o paciente) uma das lideranças, inclusive, diante do que exsurge o fumus comissi delicti.



    Este, por seu turno, ostenta diversas condenações pof porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, além de estar respondendo por denúncia de homicídio, perante o Tribunal do Júri, restando patente que a criminalidade é rotina em sua vida, assim como que a aplicação de reprimendas anteriormente não fora suficiente a impedir a reiteração delitiva. A par disso, há manifesto receio de que, solto, torne a delinquir, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 2, p. 2)



    Colho do depoimento do policial condutor do flagrante:



    “Dominados, os indivíduos tiveram suas identidades confirmadas e foram submetidos a procedimento de revista pessoal, foram localizados, na cintura de cada um dos abordados: na cintura de Luciano, um revólver, calibre 38 (357), numeração KI497487, infratambor 415, municiada com cinco cartuchos, calibre 38, intactos; em posse de Joel, notadamente, em sua cintura, uma pistola, marca Taurus, calibre 9mm, municiada com quatro cartuchos, calibre 9mm, intactos e, por fim, na cintura de Wagner, um revólver, calibre 38, marca Taurus, nro. 1195008, municiado com cinco munições, calibre 38, além de uma mochila contendo uma capa de colete balístico, sem placa balística e dois rádio comunicadores”. (eDOC 5, p. 132)



    A folha de antecedentes penais do paciente indica uma condenação definitiva por tráfico de drogas e duas por crimes da Lei 10.826/2003, a última transitada em julgado em 16.11.2018. (eDOC 5, p. 300)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, escorada na reincidência específica, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente